Tribunal: TJDFT
Processo: 0737589-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0737589-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: LUIZ GONCALVES DINIZ AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de “Agravo” interposto pelo autor contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário. De início corrige-se erro material na identificação do prolator da decisão de id 39177974, pois não se trata do Relator (cf. id36687749), mas do Presidente do colegiado. O recurso extraordinário foi inadmitido em razão da ausência de prequestionamento, além de ser fundamentada em inconstitucionalidade reflexa por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que faz incidir a tese vinculada ao tema 660 do STF (ARE 748.371 RG), que nega repercussão geral à hipótese (A alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal). A inadmissibilidade do recurso extraordinário com fundamento no art. 1030, inciso I, a do CPC, enseja o recurso de agravo interno, na forma do art. 1021 c.c o art. 1030, § 2o. do CPC, que não foi apresentado pela parte. A parte apresentou o pedido de um “agravo” genérico sem indicação do dispositivo em que é disciplinado e pedido de remessa ao Supremo Tribunal. O agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC é figura distinta do agravo interno referido no art. 1021 e c.c o art. 1030, § 2o. do CPC, cabível para hipóteses outras de inadmissibilidade. Não é possível a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal pois a matéria já teve repercussão geral afastada. É, pois, inepto o pedido, pois não se sabe sequer como proceder em relação a ele. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do “Agravo” interposto pelo autor. Certifique-se o trânsito em julgado. Brasília/DF, 7 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito Presidente em exercício